Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIA DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DA PMDF. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS CARFILZOMIB, LENALIDOMIDA E DEXAMETASONA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. DEVER DE COBERTURA. ROL OBRIGATÓRIO DA ANS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, confirmando a antecipação de tutela, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer os medicamentos CARFILZOMIB, LENALIDOMIDA E DEXAMETASONA na forma e posologia indicadas no relatório médico e pelo tempo que durar a necessidade, sob pena de fixação de multa. Em seu recurso, assevera que o pedido da medicação postulada carece de previsão no rol da ANS para o tratamento da doença da qual a parte recorrida é acometida. No mais, sustenta que o fornecimento, tratando-se de medicamento não padronizado, de altíssimo custo, tem a necessidade de cadastramento prévio na DIASF/SES/DF. Aduz, ainda, que o Poder Público está obrigado a fornecer o adequado tratamento médico nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos, e não segundo a recomendação específica de determinados profissionais.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19520712). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 19925213).

III. Na hipótese, resta demonstrado que a parte recorrida é beneficiária do plano de saúde administrado pela parte agravada e que é portadora mieloma mútiplo, necessitando do protocolo KRD (CARFILZOMIB, LENALIDOMIDA E DEXAMETASONA), conforme prescrito pelo médico responsável (ID 19520615. Assim, o caso em questão se distingue do Tema 106 do STJ, que trata de fornecimento de medicamentos pelo SUS e não por planos de saúde geridos pelo ente estatal.

IV. A Agência Nacional de Saúde (ANS) em suas resoluções normativas elenca rol mínimo de cobertura a que estão obrigados os planos de saúde. No caso em exame, a parte recorrida busca obter medicamento para tratamento quimioterápico, procedimento que encontra amparo no rol de procedimentos obrigatórios instituído pela Resolução Normativa ANS 428/2017 (art. 18 e art. 21, X).

V. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do medicamento a ser ministrado, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da parte recorrida, que é portadora de doença com risco de morte. Ressalte-se, ainda, que já fez uso de diversas outras medicações para o seu caso, contudo, sem sucesso (ID 19520615).

VI. A não contemplação da medicação pelo contrato vigente, como descrito pela junta médica ao negar o pedido (ID 19520618), não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico assistente, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte recorrida.

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.